Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré para a causa e extinguiu o processo sem julgamento mérito.
2 – Nulidade da sentença. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Dessarte, é de se dar provimento ao recurso para anular a sentença, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
3 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Cancelamento de voo. Ausência de informação prévia por parte da agência intermediadora. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. De fato, a jurisprudência tem afastado a responsabilidade da agência de turismo quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, contudo, o dano não se expressa apenas no cancelamento do voo, mas na ausência de informação prévia à consumidora. A autora, em 09/12/2021, adquiriu duas passagens aéreas, com destino a Ribeirão Preto, por meio da agência ré, ao valor de R$ 712,90. O voo de ida foi cancelado, sem qualquer informação prévia à passageira, que apenas tomou conhecimento do cancelamento dois dias antes, por meio de contato direto com a companhia. Tal fato caracteriza o defeito na prestação do serviço de intermediação, pelo qual deve responder a ré.
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). A autora demonstrou que, em razão do cancelamento do voo originário, que não lhe foi previamente informado, precisou despender a monta de R$ 2.666,84 (ID. 45111356) para aquisição de novas passagens. Devida, portanto, a indenização do valor correspondente.
6 – Devolução de forma simples. A quantia despendida pela autora para aquisição de novos bilhetes não se equipara a pagamento indevido, para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a devolução do respectivo valor deve ser feita na forma simples.
7 – Danos morais. O cancelamento de voo que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais e foi superado com a simples aquisição de nova passagem não viola direitos da personalidade, pelo que é incabível a condenação por danos morais. Precedente: (Acórdão n.907560, 20151410021496ACJ). Recurso a que se dá provimento para anular a sentença de extinção e, no mérito, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.666,84, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.